Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. LEI 1.254/1996. DECRETO 18.955/1997. DELEGAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. VERIFICADA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. TEMA 456. INCONSTITUCIONALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1. O ICMS, previsto no inciso II do art. 155 da CF/88, teve estipulada, pela Lei Distrital no 1.254/96, a possibilidade de antecipação, sem substituição, de sua cobrança, como garantia destinada a facilitar a exação. 1.1 A referida legislação dispõe, também, as hipóteses de incidência do ICMS, descrevendo ser devida a cobrança do tributo quando se verificar a entrada no território do Distrito Federal, proveniente de outra Unidade Federada, de mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado do ICMS (art. 2o, parágrafo único, inciso II). 1.2 Para regulamentar tal dispositivo, foi editado o Decreto Distrital no 18.955/1997 que, no seu artigo 320, disciplina o regime de pagamento antecipado do ICMS.
2. No julgamento do Recurso Extraordinário no 598.677/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04/05/2021 – Tema no 456), submetido à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal apreciou a controvérsia jurídica relativa à antecipação no regime normal de tributação, sem substituição tributária.
3. Conforme entendimento do STF, nas situações em que se trata de antecipação do surgimento da obrigação tributária, a lei é necessária, porque a ocorrência do fato gerador da execução é uma das regras matrizes da incidência tributária.
4. Definiu o Supremo Tribunal Federal, no Tema no 456, a seguinte tese de repercussão geral: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.
5. No caso, a definição das hipóteses de recolhimento do tributo não observou a obrigatoriedade de previsão em lei em sentido estrito, ofendendo, assim, o princípio da reserva legal
6. Apelo conhecido e provido.